Tribunal: TJES
Processo: 5007795-28.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007795-28.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SCARLATT APARECIDA COMPER e outros

APELADO: DOUGLAS LUIS BINDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. EMBRIAGUEZ E FUGA DO LOCAL. ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. DANO MORAL REFLEXO (EM RICOCHETE). CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Scarlatt Aparecida Comper e pelo Espólio de Vera Lucia Bergami contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação ao espólio por defeito de representação e ausência de causa de pedir própria, e julgou improcedente a pretensão indenizatória da herdeira Scarlatt, sob o fundamento de inexistência de nexo causal entre o sinistro e o óbito da genitora, bem como ausência de cenário extraordinário de dor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento do mérito sem a prévia análise de embargos de declaração opostos pela parte adversa configura nulidade por erro
in procedendo
; (ii) estabelecer se a filha de vítima de atropelamento faz jus à indenização por dano moral reflexo diante das circunstâncias do acidente; (iii) determinar se a manutenção da extinção do feito em relação ao espólio é medida que se impõe diante da ausência de comprovação da qualidade de inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A matéria vertida nos embargos de declaração pendentes, que versava sobre revelia e validade de audiência, enfrentada e decidida em tópico específico da sentença, supre a necessidade de decisão isolada e afasta a alegação de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

A parte recorrente carece de legitimidade e interesse para suscitar nulidade baseada em omissão de recurso interposto exclusivamente pela parte adversa, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

A pendência de aclaratórios que não versam sobre legitimidade das partes não possui o condão de suspender o prazo para a regularização da representação processual do espólio, restando caracterizada a desídia da parte que, intimada, não comprovou a condição de inventariante.

O dano moral reflexo, ou por ricochete, legitima o núcleo familiar a pleitear reparação por direito personalíssimo próprio decorrente do sofrimento e angústia gerados pelo trauma imposto à vítima direta.

A conduta do condutor que atropela pedestre sobre a faixa, sob efeito de álcool e evade-se do local sem prestar socorro, transborda o mero aborrecimento e atinge a esfera íntima da filha da vítima, especialmente quando esta já se encontra em estado de saúde fragilizado por neoplasia preexistente.

O arbitramento da indenização em R$ 10.000,00 observa o método bifásico e atende ao binômio ressarcimento-punição, considerando a gravidade da falta e o caráter antissocial da conduta do ofensor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto por Scarlatt Aparecida Comper provido em parte e recurso interposto pelo Espólio de Vera Lucia Bergami desprovido.

Tese de julgamento
:

A integração da matéria objeto de embargos de declaração no corpo da sentença subsequente afasta a nulidade por erro
in procedendo
.

A inexistência de prejuízo concreto impede a declaração de nulidade de ato processual, conforme o princípio da instrumentalidade das formas.

O atropelamento de ascendente em circunstâncias de grave negligência do condutor (embriaguez e fuga) configura dano moral em ricochete para o descendente, independentemente do nexo causal com óbito superveniente.

A ausência de prova da inventariança obsta a legitimidade ativa do espólio em juízo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 282, §1º, 283, parágrafo único, 485, VI; Código Civil, arts. 12, 943; CTB, arts. 68, 69 e 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.099.667/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.04.2018; STJ, REsp nº 959.780/ES, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso
interposto por Scarlatt Aparecida Comper
, bem como negar provimento ao
recurso interposto pelo Espólio de Vera Lucia Bergami,
nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007795-28.2023.8.08.0014

APELANTE
S
: SCARLATT APARECIDA COMPER E ESPÓLIO DE VERA LUCIA BERGAMI

APELAD
O
: DOUGLAS LUIS BINDA

JUIZ
DE DIREITO
: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SCARLATT APARECIDA COMPER
e pelo
ESPÓLIO DE VERA LUCIA BERGAMI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais decorrentes de acidente de trânsito movida face a
DOUGLAS LUIS BINDA
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito em relação ao espólio porquanto ausência causa de pedir em favor deste e também, por defeito de representação, e julgou improcedente a pretensão indenizatória da herdeira Scarlatt, sob o argumento de que as lesões decorrentes do atropelamento foram leves e que o óbito da genitora, ocorrido quatro meses depois, não guardaria nexo causal com o sinistro.

A sentença recorrida, acostada ao id 17310981, fundamentou o sentenciamento na premissa de que a petição inicial, conquanto indicasse o espólio no polo ativo, descrevia apenas direitos próprios da herdeira Scarlatt, carecendo o ente despersonalizado de postulação própria. Ademais, anotou o juízo
a quo
que a segunda autora não logrou comprovar a sua qualidade de inventariante ou poderes de representação legal, incidindo na causa extintiva do art. 485, VI, do CPC. No mérito, quanto à pretensão da filha, o magistrado reconheceu a existência do atropelamento em 17/01/2021, todavia, afastou o nexo de causalidade entre o sinistro e o óbito da vítima, ocorrido quatro meses depois, porquanto a declaração de óbito indicou como causas
mortis
o Choque Séptico, Infecção Estafilocócica e Mieloma Múltiplo (neoplasia preexistente). Concluiu, ainda, pela inexistência de dano moral reflexo (
em ricochete
), sob o argumento de que as lesões ortopédicas iniciais foram de natureza leve a moderada, sem o condão de caracterizar um “cenário extraordinário” de dor para o núcleo familiar.

Em suas razões recursais (id 17310983), os apelantes suscitam, preliminarmente: (i) a nulidade absoluta da sentença por erro
in procedendo
e negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o juízo de piso proferiu o julgamento sem antes apreciar os Embargos de Declaração pendentes (id 76494445), os quais visavam sanar vícios em decisão interlocutória sobre a validade da audiência de instrução; (ii) a supressão de fases processuais, visto que a sentença foi prolatada enquanto o prazo para a regularização da representação do espólio estaria supostamente suspenso pela interposição dos referidos aclaratórios. No mérito, sustentam: (iii) a legitimidade activa do espólio para pleitear a reparação de danos morais sofridos em vida pela
de cujus
, conforme a dicção dos artigos 12 e 943 do Código Civil e das Súmulas 168 e 642 do STJ; (iv) a gravidade do dano extrapatrimonial sofrido pela herdeira Scarlatt, asseverando que o atropelamento de uma idosa já debilitada por mieloma múltiplo gerou angústia e desespero que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando o dever de indemnizar independentemente do resultado morte ter sido direto ou indireto. Ao final, pugnam pela anulação ou reforma integral da sentença para procedência dos pedidos vestibulares.

Pois bem.

- DA PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E ERRO IN PROCEDENDO -

Sustentam as Apelantes a nulidade insanável da sentença, ao argumento de que o Juízo
a quo
teria incorrido em vício de atividade (
error in procedendo
) ao proferir o julgamento de mérito sem antes apreciar os Embargos de Declaração (id 76494445) opostos pelo Requerido em face de decisão interlocutória.

Aduzem que tal omissão acarretaria cerceamento de defesa e supressão de fase processual, porquanto o prazo para a regularização da representação do espólio estaria suspenso pela pendência de análise dos aclaradores.

Entretanto, após minuciosa análise do feito, verifico que a insurgência não resiste ao confronto com a realidade dos autos e com os princípios fundamentais que regem o sistema de nulidades do Código de Processo Civil, ou mesmo à sistemática processual relativa à devolutividade e a suspensão dos prazos em razão do manejo de embargos declaratórios.

Primeiramente, impõe-se observar que a natureza integrativa dos Embargos de Declaração permite que os vícios neles apontados sejam sanados pelo comando judicial subsequente.

No caso sub examine, a matéria vertida nos aclaratórios — que versava sobre a validade da audiência de instrução e o decreto de revelia do réu — foi
expressamente enfrentada e decidida na sentença
, em tópico específico, ratificando sua decisão anterior sobre a matéria ali vertida.

O Magistrado de piso, ao ratificar a validade dos atos instrutórios e revogar a revelia dantes aplicada, promoveu a integração lógica e sistemática do julgado, suprindo qualquer necessidade de decisão isolada sobre os referidos embargos.

Ademais, cumpre realçar que os Embargos de Declaração pendentes foram interpostos pelo Requerido-Apelado, logo, visavam assegurar direitos processuais do réu.

Sob o prisma do princípio da instrumentalidade das formas e do dogma
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo), consagrado nos arts. 282, §1º e 283, parágrafo único do CPC, as Apelantes carecem de legitimidade e interesse para suscitar nulidade baseada em suposta omissão que apenas beneficiaria a parte adversa.

É descabida a tentativa das Autoras de socorrerem-se de eventual vício estranho à sua esfera jurídica para tentar nulificar um provimento que manteve atos instrutórios, em benefício claro e exclusivo das próprias Autoras.

Portanto, a toda evidência, os embargos, nos termos em que constam dos autos, não eram capazes de impor nenhuma espécie de prejuízo às Autoras, pois têm relação com eventuais direitos do Requerido, logo, eventual omissão na sua análise revelar-se-ia, in totum, incapaz de gerar qualquer espécie de prejuízo ao direito de defesa das Apelantes.

Nesse contexto, tenho por certo que não podem as Autoras tentar socorrer-se de eventual vício que lhe é absolutamente estranho, visando tirar vantagem a fim de suprimir sua omissão em comprovar sua legitimidade.

Para além de toda essa realidade, o tema relativo à legitimidade da Autora Scarlatt Aparecida Comper e à comprovação de que tinha poderes para representar o Espólio, não foram, em absoluto, sequer tangenciadas nos Embargos, ou seja, não figurou com matéria objeto dos aclaradores, logo, a toda evidência, o prazo para tal comprovação não poderia estar suspenso pelo manejo dos aclaradores, porque lhe era absolutamente estranho.

Como cediço, o efeito suspensivo dos recursos opera-se pela regra da
devolutividade restrita
(
tantum devolutum quantum appellatum
). O objeto dos aclaratórios do réu limitava-se à sua revelia e à audiência de instrução.

Portanto, a interposição de recurso pelo réu sobre tema diverso não possui o condão de suspender a eficácia da determinação judicial dirigida à Autora para comprovar sua condição de inventariante.

A inércia da parte em cumprir o múnus probatório de sua legitimidade, mesmo após intimação específica (id 75333008), decorreu de sua própria desídia, e não de nenhum óbice processual.

Desta feita, inexistindo erro
in procedendo
, cerceamento de defesa ou prejuízo concreto às recorrentes,
REJEITO
a preliminar suscitada, porquanto não vislumbro vício de nenhuma espécie, desvelando-se clara, por outro lado, a ilegitimidade do Espólio, à míngua de prova de poderes da Autora Scarlet para representá-lo, o que, aliás, não veio aos autos mesmo com o apelo.

- DO MÉRITO - O DANO MORAL REFLEXO (EM RICOCHETE) -

Adentrando ao cerne do caso, colhe-se dos autos que a lide orbita em torno de um sinistro automobilístico ocorrido em 17 de janeiro de 2021, ocasião em que a Sra. Vera Lúcia Bergami, genitora da apelante Scarlatt Aparecida Comper, foi vítima de atropelamento que teria sido perpetrado pelo recorrido, Douglas Luis Binda, enquanto atravessava regularmente a faixa de pedestres no centro de Colatina/ES, resultando em lesões ortopédicas à vítima direta.

Nesse cenário, a causa de pedir recursal fundamenta-se na caracterização do dano moral reflexo, ou
em ricochete
, sustentando a apelante, Scarlatt Aparecida Comper, que o trauma impingido à sua ascendente, agravado pela conduta antissocial do condutor e o já debilitado estado de Saúde da Sra. Vera, transbordou a esfera individual da vítima direta para atingir, de forma mediata e profunda, o seu próprio direito personalíssimo.

Alega a recorrente que o sofrimento de acompanhar o tratamento da genitora em quadro de saúde tão delicado, sob o peso da angústia e do desespero gerados pela negligência do réu, configura abalo moral autônomo que reclama a devida reparação civil, independentemente do desfecho letal sobrevindo meses após o acidente.

As alegações da autora Scarlatt dão conta da gravidade do dano extrapatrimonial sofrido em decorrência do atropelamento de sua genitora, idosa já debilitada por mieloma múltiplo, asseverando que o evento gerou angústia e sofrimento que transcendem o mero aborrecimento cotidiano, a configurar dano em ricochete.

A realidade fática delineada nos autos revela que a ocorrência do atropelamento em 17/01/2021 é matéria incontroversa, amparada pela própria confissão do requerido (id 45430862). O réu relatou que, ao conduzir veículo automático, seu pé “escapou do freio”, atingindo a vítima na faixa de pedestres.

Todavia, a prova colhida em sede policial e os relatos da vítima (id 17310957) apontam para circunstâncias gravíssimas que foram desconsideradas na sentença.

Consta que o Requerido conduzia o veículo sob efeito de álcool, apresentando sintomas clássicos como sonolência, fala alterada e dispersão, o que foi atestado pelos policiais que acompanharam a ocorrência e diligenciaram em localizar o Requerido que havia se evadido do local sem prestar socorro imediato à vítima, tendo, ainda, se negado a realizar o teste do bafômetro, embora tenha assumido aos policiais o consumo de bebida alcoólica (cerveja) e consequentemente, a direção de veículo automotor sob o efeito de álcool.

Tais condutas violam frontalmente os artigos 68, 69 e 70 do Código de Trânsito Brasileiro, configurando culpa exclusiva por negligência e imperícia qualificada pela ilicitude administrativa e penal.

Nesse cenário, o dano moral reflexo, ou por ricochete, é instituto amplamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Como pontuado pelo Ministro Luis Felipe Salomão: “
O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete é aquele que, originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o vínculo presente no núcleo familiar, e que interliga a vítima de acidente com seus irmãos e pais, é presumidamente estreito no tocante ao vínculo de afeto e amor, presumindo-se que desse laço se origina, com o acidente de um, a dor, o sofrimento, a angústia etc. nos genitores e irmãos, o que os legitima para a propositura de ação objetivando a percepção de indenização por dano moral reflexo
.” (AgInt no AREsp n. 1.099.667/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018).

No caso sub examine, a vítima Vera era pessoa idosa e padecia de Mieloma Múltiplo (neoplasia óssea). O atropelamento causou-lhe traumas e fraturas no pé e no quadril, com tempo de recuperação superior a 30 dias, conforme Laudo de Lesões Corporais do DML (id 17310579). É intuitivo que a submissão de uma mãe já debilitada por um câncer a um trauma físico dessa magnitude, somado à conduta antissocial do causador (colisão da faixa de pedestres, embriaguez e fuga), gera na filha uma carga de angústia e desespero que extrapola, em muito, o mero dissabor.

A culpa do Requerido é patente e não é elidida por suas alegações de estado de saúde precário. Ao assumir o volante sob efeito de álcool e negligenciar o manejo do veículo, o apelado rompeu os deveres de cuidado e gerou sofrimento agudo à esfera íntima da herdeira Scarlatt, que, a toda evidência, vivenciou o agravamento da fragilidade de sua genitora, caracterizando o dano em ricochete e o dever indenizatório.

Firmado o dever de indenizar, a fixação do
quantum
deve atender à dupla função da responsabilidade civil: compensar a vítima e punir o ofensor (função pedagógica).

Neste sentido, o abalizado magistério de Carlos Alberto Bittar elucida que:

“
D
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando
.”1

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes deixa claro o aspecto punitivo da medida:

“(...)
é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”2

Nesse contexto, para o arbitramento do valor, utilizo o método bifásico, consagrado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no REsp nº 959.780/ES. Na primeira fase, observo o interesse jurídico lesado e os precedentes em casos de lesões leves a moderadas em atropelamentos. Na segunda fase, ajusto o montante às peculiaridades: a idade e saúde da vítima direta, a embriaguez e fuga do réu, e a extensão da dor da filha.

Assim, ponderando que o sofrimento impingido à vítima e, via reflexa, à Apelante (dano ricochete), são capazes de gerar dever indenizatório em razão de todo o transtorno e a angústia decorrentes da situação, considerando o já delicado estado de saúde da genitora da Autora, e as circunstâncias pré e pós acidente levadas a efeito pelo Requerido, a gravidade da falta, o caráter antissocial da conduta e a finalidade dissuasiva da indenização, desvela-se um contexto para a qual entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem descurar da capacidade econômica do Requerido, atendo, assim, o binômio ressarcimento-punição.

Trata-se de quantia que entendo adequada à realidade de casos como o dos autos e à jurisprudência deste Tribunal, sob pena de se caracterizar desproporcionalidade ou irrazoabilidade quando ponderada a gravidade dos fatos, a repercussão da ofensa e o poder econômico das partes envolvidas, não havendo margem a se falar em enriquecimento sem causa da autora neste caso.

-
DISPOSITIVO -

Desta feita, CONHEÇO do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar em parte a sentença vergastada,
julgando parcialmente procedente
o pedido de indenização de ordem moral formulado pela Autora Scarlatt Aparecida Comper, fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta decisão e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (atropelamento). Mantenho os demais termos da sentença, inclusive quanto à extinção sem mérito em face do Espólio.

Diante da sucumbência recíproca, condeno o Requerido ao pagamento de 30% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre seu proveito econômico da Autora. Condeno a Autora Scarlatt ao pagamento de 70% das custas, além de honorários de 10% sobre o proveito econômico do réu, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.